Tribunal: STF
Processo: ARE 1530870
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – FACILITA GOIÁS NEGADA. ASSENTADA A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, § 2°, INCISO VI, DA LEI ESTADUAL N.º 20.939/2020. REBATIDO O ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL NÃO CUMPRIDA PELA PARTE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A ADESÃO. SEGURANÇA DENEGADA (...)”. (eDOC 15, p. 14) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, LIV e LVII; e 37 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o pedido da parte recorrente de adesão ao programa Facilita Goiás foi indeferido unicamente pelo fato de haver ação penal em face do sócio administrador da empresa.



    Afirma-se que a Lei 20.939/2020, que instituiu o Programa de Regularização Fiscal Facilita, criou medidas para que os contribuintes negociem seus débitos pendentes relativos ao ICMS e demais tributos, inclusive o parcelamento.



    Argumenta-se que essa lei criou o impedimento inconstitucional de adesão ao programa para os lançamentos nos quais tenha sido realizada representação fiscal para fins penais em que a denúncia tenha sido recebida pelo Poder Judiciário.



    Assevera-se que, na Lei 20.939/2020, não se vislumbra nenhum dispositivo que impeça o contribuinte que tenha aderido a um parcelamento anterior, mas não tenha logrado êxito em quitar todas as suas dívidas tributárias, de realizar novo parcelamento, beneficiando-se do programa Facilita.



    Aponta-se afronta ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Defende-se, ainda, que a negativa do direito à parte recorrente de aderir ao programa Facilita para adimplir suas obrigações tributárias viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 20.939/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a impossibilidade de a parte recorrente aderir ao Programa de Regularização Fiscal – Facilita GOIÁS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    . 



    “Na origem, os impetrantes sustentam que estão sendo indevidamente impedidos de aderir ao Programa de Regularização Fiscal – FACILITA GOIÁS, instituído pela Lei n.º 20.939/2020, em razão de o 2º impetrante (SIDNER PARREIRA DA SILVA) ter sido denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás em duas ações penais por crime contra a ordem tributária, especificamente ‘ICMS devidamente DECLARADO E NÃO PAGO’.



    (...)



    De plano, destaca-se que a Lei Estadual n.º 20.939, de 28 de dezembro de 2020, instituiu no Estado de Goiás o Programa de Regularização Fiscal – FACILITA, prevendo ‘medidas facilitadoras para a quitação dos débitos com a Fazenda Pública estadual relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS ‘ (art. 1º). As medidas facilitadoras para a quitação de débitos compreendem: ‘I — a redução da multa, inclusive a de caráter moratório, e dos juros de mora, quando esse for o caso; II — a remissão do crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2012, com montante apurado por processo, antes da aplicação das reduções previstas nesta Lei, não superior ao valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais); e III – o pagamento à vista ou parcelado do crédito tributário favorecido em parcelas mensais e sucessivas. (Redação dada pela Lei n.º 20.966/2021) ‘ (art.3º)



    Acontece que, a Lei n.º 20.939/20, em seu artigo 2º, § 2º, relacionou os créditos tributários que podem ser alcançados por essas medidas facilitadoras (...)



    Como se vê, em atenção ao inciso VI do § 2º do artigo 2º da norma de regência, as medidas facilitadoras expressamente não abrangem os contribuintes com débitos fiscais decorrentes de lançamento sobre o qual tenha sido realizada representação fiscal para fins penais, cuja denúncia tenha sido recebida pelo Poder Judiciário.



    (...)



    Desse modo, assentada pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça a constitucionalidade do inciso VI do § 2º do artigo 2º da Lei Estadual n.º 20.939/2020, que veda a concessão das medidas facilitadoras do Programa de Regularização Fiscal – FACILITA aos contribuintes cujo crédito tributário seja decorrente de lançamento sobre o qual tenha sido realizada representação fiscal para fins penais, com o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, não pode ser reconhecida arbitrariedade ou ilegalidade na conduta da parte impetrada/apelante. 



    Na hipótese vertente, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor do 2º impetrante/apelado, na condição de sócio da 1ª impetrante/apelada, em razão de não ter recolhido aos cofres públicos, no prazo legal, o valor do ICMS cobrado de terceiros. A denúncia foi recebida, sendo deflagrada a respectiva ação penal (Autos n.º 0150811-81.2015.8.09.0175), que ainda está em andamento (movimentação 1: arquivo 7).



    Por consectário, repete-se, aplicando o inciso VI do § 2º do artigo 2º da Lei Estadual n.º 20.939/2020, os impetrantes/apelados não tem direito líquido e certo de aderir ao Programa de Regularização Fiscal – FACILITA, não sendo a recusa da parte impetrada/recorrente ato ilícito, devendo a segurança ser denegada.” (eDOC 15, p. 6-12)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como o reexame da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Exclusão do contribuinte. Não cumprimento dos requisitos. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1.456.699 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E ITBI. PARCELAMENTO. PROGRAMA. ADESÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.343.032 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente